Tribunal: TJES
Processo: 5005631-42.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005631-42.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: DAVI CARDOSO AMORIM LEITE

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005631-42.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO:
DAVI CARDOSO AMORIM LEITE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DO CONSUMIDOR RECUSADA, MAS COBRADA. ESTORNO PROVISÓRIO REVOGADO. PAGAMENTO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido ITAU, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou solidariamente ao pagamento de R$ 800,00 a título de repetição de indébito em dobro e de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Desde logo, há que se esclarecer o Recorrente que
foi o responsável pela autorização e processamento do pagamento (via cartão de crédito), em relação ao qual há alegação de falha (cobrança efetuada mesmo com recusa do estabelecimento cobrador, sendo mantida mesmo após impugnação administrativa pelo consumidor), integrando, portanto, a cadeia de fornecimento do serviço.

(3). Feita tal consideração, como bem observado pelo Juízo de origem, a compra realizada pelo consumidor junto ao HOTEL URBANO foi objeto de impugnação junto à administradora de cartão de crédito, ora Recorrente, diante da impertinência da cobrança pela recusa do estabelecimento quanto à compra realizada (mas que fora debitada), sendo inequívoco que o Recorrido não usufruiu do serviço supostamente contratado na ocasião, razão pela qual se denota que não houve o perfazimento da transação.

(4). Contudo, embora o Recorrente tenha inicialmente acolhido a impugnação do consumidor e retirado a cobrança de sua fatura, tal débito fora posteriormente reinserido para cobrança em fatura do Recorrido, conduta que se afigura flagrantemente ilícita ante a inexistência de contraprestação respectiva ao débito em questão (reforça-se, a reserva de acomodação não foi gerada pelo estabelecimento cobrador, tendo sido a compra impugnada).

(5). Nesse sentido, em que pese alegue o Recorrente que o HOTEL URBANO sustentou a regularidade da cobrança na via administrativa, a regularidade da cobrança não resta demonstrada no plano fático, tendo o Recorrente incorrido em falha ao cobrar novamente (de forma indevida, já ciente da prévia impugnação do Recorrido) por débito inexistente. Dessa forma, considerando que o Recorrente integra a cadeia de fornecimento de serviços, responde pelos danos causados de forma solidária (sem prejuízo de eventual exercício de direito de regresso).

(6). Por isso, entendo que não merece reparos a r. sentença, inclusive no que se refere aos danos morais arbitrados na hipótese, cujo patamar compensatório entendo estar de acordo com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(7).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)